Tribunal: TJDFT
Processo: 0004055-69.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. INCOMUNICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A previdência complementar é um sistema que permite ao contribuinte acumular parcela dos seus ganhos para garantir uma renda futura e pode ser classificada como aberta ou fechada.
1.1. A previdência fechada equivale a um fundo de pensão e, em regra, é oferecida como benefício ao funcionário vinculado a uma empresa patrocinadora, que aporta recursos equivalentes aos do funcionário participante.
2. O Código Civil tem regras específicas sobre a incomunicabilidade de bens nos casamentos realizados sob o regime da comunhão parcial de bens, incluindo as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.
2.1. A previdência complementar do tipo fechada equivale a um fundo de pensão e, por isso, deve ser excluída da partilha. Inteligência do artigo 1.659, VII, do Código Civil.
2.2. No caso, o réu aderiu ao plano de previdência complementar fechado oferecido por seu antigo empregador e, por isso, os valores dele provenientes não estão sujeitos à partilha no caso de dissolução da sociedade conjugal. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados (art. 85, §11, do CPC).